Tribunal: TJDFT
Processo: 0756398-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756398-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLA CABRAL CAMURCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer no 0735212-89.2025.8.07.0003, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse cirurgia plástica reparadora indicada à parte autora, diagnosticada com lipedema, consistente na correção de lipodistrofia de membros superiores, membros inferiores e região trocanteriana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta que a decisão impugnada antecipou de forma satisfativa e irreversível os efeitos do provimento final, impondo o custeio imediato de procedimento de elevado custo, sem respaldo contratual ou legal, o que configuraria risco de dano grave e de difícil reparação, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC. Alega que os procedimentos deferidos não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou, quando relacionados, não atendem às Diretrizes de Utilização Técnica, razão pela qual não configuram cobertura obrigatória. Sustenta que se tratam de procedimentos de natureza eminentemente estética, sem demonstração de comprometimento funcional, inexistindo urgência ou emergência apta a justificar a mitigação das regras contratuais e regulatórias. Destaca que a cirurgia pretendida não se enquadra no conceito de cirurgia reparadora, por não visar à restauração de órgão ou função, mas à melhoria estética e ao bem-estar subjetivo da beneficiária. Defende a licitude da negativa de cobertura, com fundamento na Lei no 9.656/1998, nas Resoluções Normativas da ANS (especialmente RN no 465/2021) e nas cláusulas contratuais que excluem expressamente procedimentos estéticos, bem como materiais, insumos e medicamentos não abrangidos pela cobertura obrigatória. Rebate a aplicação automática da Lei no 14.454/2022, sustentando que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para cobertura excepcional de procedimento não incluído no rol, como evidência científica de eficácia, plano terapêutico ou recomendação por órgãos técnicos competentes. Invoca, ainda, o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, segundo o qual a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas somente é obrigatória quando demonstrada, de forma objetiva, a finalidade reparadora, sendo indispensável a prévia avaliação técnica, inclusive por junta médica, o que não teria sido observado no caso concreto. Afirma que a decisão agravada teria suprimido essa etapa regulatória e desconsiderado a natureza vinculante do precedente qualificado, impondo obrigação incompatível com o regime da saúde suplementar e com o equilíbrio atuarial do contrato. Questiona, também, o valor e a fixação da multa cominatória, reputando-a desproporcional, bem como o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, considerado exíguo, pugnando, subsidiariamente, por sua ampliação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito do agravo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida, afastando-se a obrigação de custeio dos procedimentos, insumos e materiais reclamados. Preparo regular. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo à análise da tutela de urgência. No caso concreto, a controvérsia, em sede de cognição sumária, cinge-se à obrigação imposta à operadora agravante de autorizar e custear cirurgia plástica reparadora indicada à beneficiária, paciente pós-cirurgia bariátrica, diagnosticada com lipedema, conforme deferido pelo Juízo de origem em tutela de urgência. A decisão agravada fundamentou-se em relatórios médicos circunstanciados que atestam a necessidade clínica do procedimento prescrito, consistente na correção de lipodistrofia em múltiplos sítios corporais, vinculando-o diretamente ao tratamento das sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica e do quadro de lipedema apresentado pela paciente. Soma-se a isso laudo psicológico detalhado, que evidencia prejuízos relevantes de ordem funcional, emocional e psicossocial, com impacto direto na qualidade de vida da beneficiária, reforçando o caráter terapêutico e não meramente estético da intervenção indicada. Ressalta-se que o direito à saúde possui envergadura constitucional (art. 6o e art. 196 da CF/88), impondo ao Poder Judiciário a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da paciente, especialmente diante da plausibilidade de que os procedimentos postulados tenham finalidade reparadora e não apenas estética. De forma diversa do que sustenta a agravante, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069 não autoriza a negativa automática de cobertura com base exclusiva na alegação de ausência do procedimento no rol da ANS. Ao contrário, o referido precedente estabelece que é obrigatória a cobertura da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrico e que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora pode se valer do procedimento de junta médica, destinada a dirimir a divergência técnico-assistencial, às suas expensas. No caso concreto, contudo, não se verifica que a negativa administrativa da operadora tenha se fundado em qualquer dúvida técnica quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento indicado. Consoante se extrai dos documentos juntados, a recusa limitou-se à afirmação genérica de inexistência de previsão no rol da ANS, sem instauração de junta médica ou qualquer outra providência destinada à apuração técnica da indicação clínica. Tal circunstância, em juízo de delibação, afasta a aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça em favor da tese recursal, porquanto o próprio precedente condiciona a atuação da junta médica à existência de dúvida razoável quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento, o que não se evidencia na hipótese. Ao revés, o entendimento consolidado pelo STJ no referido Tema, orienta-se no sentido da obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras indicadas a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, justamente em razão do nexo causal entre o procedimento primário e as sequelas dele decorrentes. Nessa perspectiva, destaco recente precedente desta 2a Turma Cível: CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO ACOLHIDA. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA OU FUNCIONAL PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS EFETUADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. [...] 6. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.069), “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". 7. Demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora/apelada, incumbiria à operadora do plano de saúde comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, incisos I e II). A despeito da aparente controvérsia quanto ao caráter estético ou terapêutico da intervenção cirúrgica, o fato é que a parte apelante não tomou as devidas providências para a instauração da junta médica nem requereu a realização de perícia técnica. [...] (Acórdão 2074482, 0721996-83.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) (Grifo nosso) Não se desconhece que a operadora poderá, em momento oportuno, demonstrar em instrução probatória que os procedimentos carecem de caráter funcional e se destinam exclusivamente à finalidade estética. Todavia, neste momento processual, não é possível infirmar de plano os laudos médicos juntados, devendo prevalecer a proteção imediata ao direito fundamental à saúde da agravada, em consonância com a decisão de primeiro grau. Nesse contexto, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra, ao menos neste momento processual, suficientemente demonstrada. De forma contrária, os elementos constantes dos autos indicam, em análise sumária, a plausibilidade do direito afirmado pela beneficiária, notadamente diante da robustez dos laudos médicos e psicológicos que apontam a necessidade do procedimento como etapa complementar do tratamento da obesidade e do lipedema, com repercussões diretas na saúde física e psíquica da paciente. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que ele se projeta de forma mais intensa em desfavor da beneficiária, uma vez que a postergação do tratamento cirúrgico pode acarretar agravamento do quadro clínico, intensificação da dor, limitação funcional e aprofundamento do sofrimento psicológico, conforme expressamente consignado nos documentos técnicos acostados. Por outro lado, o risco alegado pela operadora possui natureza predominantemente patrimonial e, em tese, reversível, não se equiparando ao potencial prejuízo à saúde e à dignidade da paciente. No tocante à multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, no valor diário de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, desproporcionalidade ou inadequação. A astreinte mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida, destinada a assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial em matéria sensível à saúde, sem evidenciar excesso manifesto, podendo eventual reavaliação ser realizada oportunamente pelo Juízo de origem, à luz da efetividade da ordem e do comportamento da parte obrigada. Diante desse panorama, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, não há como acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Do mesmo modo, ainda que a agravante formule pedidos sucessivos de adequação da tutela deferida, verifica-se que todas as pretensões subsidiárias já se encontram integralmente contempladas e resguardadas na própria decisão recorrida. Com efeito, o Juízo de origem fixou prazo razoável de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, limitou expressamente o valor da multa diária, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade, e não impôs a indicação de profissional ou estabelecimento específico para a realização do procedimento. Ao revés, a decisão está em estrita consonância com o quanto postulado na própria petição inicial, que requereu a realização das cirurgias em rede credenciada, com equipe médica credenciada, preservando, assim, a esfera de atuação administrativa da operadora. Desse modo, não se vislumbra qualquer excesso ou necessidade de ajuste do comando judicial, o qual, inclusive, já atende aos próprios pedidos sucessivos formulados pela agravante, resguardando-lhe adequadamente os interesses e afastando a utilidade prática das insurgências deduzidas em caráter subsidiário. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, mantendo, por ora, hígida a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, se quiser, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator